Tribunal: TJPA
Processo: 0003428-81.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003428-81.2018.8.14.0005

APELANTE: MAURA DE PAULA LEITE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0003428-81.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAURA DE PAULA LEITE
(Advogada: Fabiana Soraia de Carvalho Gomes)

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Advogado: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRDR Nº 04 DO TJPA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maura de Paula Leite contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e procedente reconvenção para cobrança de consumo não registrado de energia elétrica, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado; (ii) estabelecer se a concessionária observou os requisitos fixados no IRDR nº 04 do TJPA para validade da cobrança; (iii) determinar se era necessária a produção de prova pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança de consumo não registrado exige a observância das diretrizes do IRDR nº 04 do TJPA, consistentes na formalização do TOI, instauração de procedimento administrativo com contraditório e apresentação de lastro probatório mínimo.

4.

O TOI é regularmente lavrado na presença de ocupante do imóvel, devidamente identificado, sendo desnecessária a assinatura da titular da unidade consumidora.

5.

A concessionária comprova a instauração de procedimento administrativo com ciência da consumidora, mediante envio de comunicação contendo informações sobre a irregularidade, critérios de cálculo e possibilidade de defesa.

6.

A produção de prova técnica, acompanhada de laudo pericial e documentação correlata, constitui suporte probatório suficiente à cobrança do débito.

7.

A alegação de ausência de contraditório não se sustenta sem demonstração concreta de impedimento à participação da parte, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade no acompanhamento da perícia.

8.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima apta a infirmar os elementos produzidos pela concessionária.

9.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de perícia judicial.

10.

A ausência de argumentos novos relevantes autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica é válida quando observados os requisitos do IRDR nº 04 do TJPA, com regular procedimento administrativo e lastro probatório mínimo. 2. A intimação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica supre a exigência de contraditório, ainda que não haja participação efetiva. 3. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima para desconstituir a cobrança. 4. O julgamento antecipado da lide é válido quando desnecessária a produção de prova pericial judicial. 5. A mera alegação de ausência de contraditório, desacompanhada de prova de prejuízo, não invalida o procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 373, I, 1.021; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual Resolução nº 1.000/2021).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2023; STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306); TJPA, Apelação nº 0006924-83.2016.8

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Maura de Paula Leite
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado de energia elétrica.

A agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso.

No mérito, alega que a decisão agravada incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumento central relativo à ausência de ciência efetiva quanto à realização da perícia técnica (data, local e condições), o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em desconformidade com o IRDR nº 04 do TJPA e com o Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o procedimento administrativo foi conduzido de forma unilateral, sem assegurar participação real da consumidora, especialmente porque a perícia ocorreu em local distante de seu domicílio, impondo ônus excessivo e evidenciando sua hipossuficiência.

Sustenta, ainda, que o contraditório não pode ser presumido, exigindo-se comprovação de ciência inequívoca e possibilidade concreta de participação, sob pena de invalidade da cobrança.

Argumenta também a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova técnica judicial, essencial para elucidação de questões técnicas relativas ao medidor e à apuração do consumo, bem como pela indevida valorização de provas unilaterais produzidas pela concessionária, com inversão indevida do ônus probatório em prejuízo do consumidor.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo e afastar a exigibilidade do débito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da instrução probatória para realização de perícia judicial, além do prequestionamento das matérias suscitadas.

A parte agravada sustenta, em contrarrazões, a tempestividade de sua manifestação e pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, inclusive com aplicação de penalidade, e, no mérito, pela manutenção integral da decisão agravada.

Defende a legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR), afirmando que o procedimento adotado observou rigorosamente a regulamentação da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021) e as diretrizes fixadas no IRDR nº 04 do TJPA, especialmente quanto à realização de procedimento administrativo prévio, com garantia do contraditório e ampla defesa.

Aduz que a irregularidade no medidor (“medidor avariado”) foi devidamente constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção assinado por responsável pelo imóvel (conforme documento reproduzido na página 3), bem como confirmada por laudo técnico emitido por órgão imparcial (INMETRO), o qual atestou a reprovação do equipamento (página 4). Sustenta, ainda, que houve regular comunicação à consumidora por meio de “kit CNR”, contendo informações sobre o débito, critérios de cálculo e possibilidade de defesa, inexistindo exigência legal de prévia notificação para realização da inspeção.

Argumenta que, após a substituição do medidor, verificou-se aumento significativo do consumo — conforme demonstrado no histórico apresentado na página 5 — evidenciando que anteriormente havia submedição e justificando a cobrança retroativa.

Ressalta que não se imputa à consumidora a autoria da irregularidade, mas sim a responsabilidade pelo pagamento da energia efetivamente consumida e não faturada, em razão da titularidade da unidade consumidora.

Por fim, conclui pela inexistência de qualquer ilegalidade ou vício no procedimento administrativo, requerendo o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, concluindo que a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, nos termos do IRDR nº 04 do TJPA, inexistindo vício apto a afastar a cobrança.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela manutenção integral da sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional para condenar a parte autora ao pagamento do débito de R$ 4.972,24, decorrente de consumo não registrado, por considerar válido o procedimento administrativo e inexistente dano moral, nos seguintes termos:

“(...)

O ponto central da controvérsia é decidir se
o débito decorrente de consumo não registrado (CNR), apurado por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), e revisto em sede administrativa, observa os requisitos fixados pelo IRDR n.º 04 do TJPA
, legitimando-o.

Em outras palavras, cabe analisar
se a concessionária comprovou a regularidade das três vertentes essenciais
: (i)
formalização do TOI na presença de ocupante capaz;
(ii)
notificação e contraditório no procedimento administrativo
; e (iii)
lastro documental mínimo apto a sustentar a cobrança
, além de verificar se a autora apresentou
prova mínima
capaz de desconstituir tais elementos.

No ponto, entendo pertinente transcrever os fundamentos da sentença recorrida:

“(...)

É o relatório.
DECIDO.

A lide, a despeito de compreender controvérsia de fato, reclama julgamento antecipado na forma do artigo 331 do CPC, haja vista a desnecessidade de produção de provas em audiência e o contentamento das partes com o acervo probatório constante dos autos.

Assim, procedo ao julgamento antecipado do mérito ante a desnecessidade de maior dilação probatória, forte no art. 355, inciso I do CPC.

DA CONEXÃO

Ab initio, reconheço a existência de conexão da presente demanda com a de nº. 0003428-81.2018.8.14.0005,
ajuizada em MARÇO/2018
, pois além da identidade de partes, a causa de pedir é a mesma, qual seja a declaração de inexistência de débito da fatura do mês de 07/2017 da Conta contrato nº. 80012462 e a fixação de indenização por danos morais.

Válido salientar, nesse diapasão, que a única diferença dos autos 0003428-81.2018 em relação ao presente (0000526-58.2018.8.14.0005,
ajuizado em JAN/2018
) é que naquele há pedido de reconvenção e neste pedido de repetição do indébito, valendo salientar, neste último caso, a cobrança de fatura foi no montante de R$ 13.170,74, ao passo que naquele foi de R$ 4.972,24.

Importante esclarecer, nesse ínterim, conforme consignado no ID 42903014 – Pág.12/13 (0000526-58.2018) e na Contestação de ID 44649833 – Pág. 5 (autos 0003428-81.2018), que a fatura de R$ 13.170,47 foi reajustada para R$ 4.972,24, tendo em vista que o faturamento a menor ocorreu por motivos de responsabilidade da distribuidora, sendo este o motivo de ter sido expedida nova fatura com o mesmo mês de referência.

Passo ao mérito.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De saída, observo que a avença constitui nitidamente relação de consumo, pois, de um lado, está a concessionária de energia elétrica (fornecedor), disponibilizando determinado produto e, de outro lado, o consumidor (art. 2º, do CDC). Dessa forma, é perfeitamente aplicável o CDC.

Com efeito, estando a relação material sub judice sujeita ao CDC, assiste a parte autora, na qualidade de consumidor por excelência, à inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII do CDC).

A alteração do ônus probatório se justifica à luz da hipossuficiência técnica e vulnerabilidade fática. A ré detém o controle e possui equipamentos e conhecimentos técnicos do serviço prestado, exigindo conceder ao consumidor tratamento privilegiado, visando resguardar o equilíbrio na relação jurídica.

Contudo, ainda que aplicáveis os princípios orientadores do CDC, tal como o da inversão do ônus da prova, a parte reclamante não fica totalmente desincumbida de produzir um mínimo conjunto probatório a fim de comprovar suas alegações.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao real consumo da parte Reclamante e sobre eventual responsabilidade extrapatrimonial da parte Reclamada, o que justificaria eventual anulação de débito.

O tema em questão trata-se de consumo não registrado de energia elétrica (CRN), disposto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, norma vigente à época dos fatos e que atualmente fora revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1001/2021.

Diante da existência de inúmeras demandas neste sentido, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocasião em que determinou a suspensão de todos os feitos relacionados à matéria.

Em 16 de dezembro de 2020 o Tribunal Pleno julgou o referido incidente, ocasião em que foram estabelecidas algumas teses para análise da validade das cobranças realizadas a partir das inspeções realizadas pela Concessionária de Energia Elétrica.

Assim, o julgamento do presente caso deve se pautar na decisão estabelecida no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de modo a observar se foram seguidas pela concessionária os parâmetros estabelecidos.

Destarte, o julgamento do IRDR em questão consignou alguns requisitos para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme se observa a seguir.

Ao fundamentar o voto, o relator do IRDR, desembargador Constantino Augusto Guerreiro, destacou que a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

Portanto, apenas serão formalmente válidas as cobranças de consumo não registrado que tiverem obedecido estritamente ao procedimento administrativo instituído segundo o poder regulamentar que possui a Administração Pública Federal.

O Pleno acompanhou à unanimidade o voto do relator para definir
as seguintes teses:
“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c
) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica”.
Grifei.

Conforme asseverou a Coordenadoria de Imprensa do TJPA, em notícia veiculada no site do Tribunal, disponível em:
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1160121-tjpa-define-teses-para-cobranca-de-consumo-de-energia-nao-faturado.xhtml#:~:text=Ao%20fundamentar%20o%20voto%2C%20o,procedimento%20constitui%20obriga%C3%A7%C3%A3o%20da%20concession%C3%A1ria
, para a caracterização de CNR,
a EQUATORIAL deve proceder quatro atos específicos, que compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, exatamente como previsto no modelo anexo V da própria resolução 414/2010 - ANEEL; a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição; o Relatório de Avaliação Técnica; e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.
Caso seja comprovada a deficiência na medição ou procedimento irregular, ensejadores do consumo não registrado, passa-se à fase administrativa, prevista no artigo 133, da Resolução nº. 414/2010, onde o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia é apresentado formalmente ao consumidor, concedendo-lhe pleno conhecimento dos elementos relativos à conclusão da verificação da ocorrência encontrada na unidade consumidora e da apuração da prestação líquida correspondente.

No caso vertente, f
azendo o cotejo da decisão com o que foi apurado nos autos
, entendo que a concessionária de energia elétrica SEGUIU todas as recomendações contidas na Resolução nº 414/2010 – ANEEL.

No que diz respeito à fatura questionada (07/2017, retroativa ao período de
05/08/2015 a 19/07/2017),
observo que a ré realizou vistoria técnica na unidade consumidora, na presença do filho da titular da conta contrato, que confirmou o recebimento do Termo de Inspeção e Ocorrência (ID 42902376 - Pág. 11).

A ré juntou aos autos fotos que comprovam avaria na medição por intervenção não autorizada da CELPA, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica (ID 42903016 – Págs. 10/12). O consumidor não recorreu administrativamente acerca da autuação, apesar de devidamente cientificado do prazo de 30 (trinta dias) para que pudesse fazê-lo (ID 42902376 – Pág.5).

Insta consignar, que as planilhas de cálculo para revisão do faturamento foram confeccionadas pela ré dentro dos ditames legais, notadamente do art. 130, III, da Resolução da ANEEL.

Demais disso, a parte autora não impugnou os documentos juntados pela requerida com a Contestação, tampouco requereu a produção de outras provas (certidão de ID 111818132 – Pág.1).

Destarte, não obstante a exordial sustente a inexigibilidade do débito, entendo que a ré logrou êxito em alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante.

Sendo assim, a pretensão autoral encontra óbice no art. 14, § 3º, do CDC, in verbis:

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Percebo, ainda, que foram respeitados os procedimentos previstos na normativa da agência reguladora.

Aqui necessário um parêntese
; em que pese a existência de crédito em favor da requerida, o débito a ser cobrado não deverá ser de R$ 13.170,47, mas de
R$ 4.972,24,
tendo em vista que a própria requerida reconhece a existência de equívoco nos cálculos, consoante se observa do ID 42903014 – Pág.12/13.

Consequentemente, sendo regular a conduta da requerida no que toca à cobrança do valor de R$ 4.972,24 e não havendo ato ilícito, não há dano extrapatrimonial a ser indenizado, mesmo porque não restou demonstrada a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro abalo psicológico que tenha sofrido a requerente.

II.2. Da reconvenção

Considerando o acima exposto, entendo que é possível a cobrança da fatura de 07/2017, expedida em 29/03/18 (ID 44649771 – Pág. 3 dos autos 0003428-81.2018.8.14.0005), no valor de
R$ 4.972,24
, estando presente o requisito de identidade de objetos.

Dessa forma, tendo este juízo deliberado pela
cobrança devida,
por questões lógicas, tal pretensão da ré é procedente, ou seja, a condenação no valor da quantia de

R$ 4.972,24
,
por

fatura de consumo não registrado – CNR, acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1%, desde a citação, nos termos do 406 do Código Civil e com o art. 161,§ 1º, do Código Tributário Nacional.

II.3.
Repetição do indébito

In casu, mesmo que inicialmente a requerida tenha expedido uma fatura no valor de R$ 13.170,47, verifica-se que a fatura foi alterada para o valor de R$
R$ 4.972,24 (objeto dos autos 0003428-81.2018.8.14.0005),
bem assim que a autora não pagou qualquer das faturas, fato que, a meu sentir, não lhe dá direito à petição do indébito ante a boa-fé da requerida e da literalidade do artigo 42, parágrafo único do CDC.

III. DISPOSITIVO

(...)

Por conseguinte:

JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos da autora e
PROCEDENTE

o pedido reconvencional
formulado pela ré, para
CONDENAR
a Autora/reconvinda ao pagamento de
R$
R$ 4.972,24
por fatura de consumo não registrado – CNR,
referente à fatura com data de expedição de

29/03/2018
. Referido valor deverá ser

acrescido de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1%, desde a citação, nos termos do 406 do Código Civil e com o art. 161,§ 1º, do Código Tributário Nacional.

Condeno a requerente MAURA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Com isso, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, havendo custas processuais pendentes, intimem-se a quem de direito para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de remessa à cobrança administrativa.

ESCLARECIMENTOS

Para fins de eventuais embargos de declaração, destaco que incumbe ao órgão julgador decidir o litígio segundo o seu livre convencimento motivado, utilizando-se das provas, legislação, doutrina e jurisprudência que entender pertinentes à espécie. Assim, o julgador não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

De fato, a função teleológica da decisão judicial é solucionar controvérsias e compor litígios, razão pelo qual não constitui peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse (STJ. 2ª Turma, EDcl no REsp 675.570/SC. Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO).

Ressalto, ainda, que não há se falar em ausência de contraditório e ampla defesa nos autos 0003428-81.2018.8.14.0005, pois embora naqueles não tenha sido apresentado o pedido de julgamento antecipado, verifica-se que os fatos já se encontram devidamente esclarecidos por meio da análise dos autos 0000526-58.2018.8.14.0005”.

DA APLICAÇÃO DO IRDR N.º 04 DO TJPA – 1ª VERTENTE: TOI LAVRADO NA PRESENÇA DE MORADOR/OCUPANTE

Conforme estabelecido pelo
IRDR n.º 04/TJPA (Tema 04)
: “A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada.”

Nos autos, o TOI foi lavrado
na presença de pessoa que se encontrava no imóvel
, devidamente identificada, fato incontroverso.

À luz da tese vinculante,
é indiferente que o TOI não tenha sido assinado pela titular da unidade consumidora
, bastando a presença de ocupante, como assentado no acórdão paradigma
0006924-83.2016.8.14.0201
.

Nessa linha:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO IMETRO . INTIMAÇÃO REGULAR DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO POR OPÇÃO DA PARTE. ASSINATURA DE TERCEIRO NO TOI. VALIDADE DA COBRANÇA . INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO IRDR Nº 4 DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Maria Elisabeth Ramos Silvestre contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito fundado em suposto consumo irregular de energia elétrica, e o pedido de indenização por danos morais, além de revogar a tutela antecipada anteriormente concedida. O débito foi apurado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e perícia técnica realizada pelo Imetro, da qual a consumidora foi intimada, mas não acompanhou. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica realizada pelo Imetro, sem o acompanhamento da consumidora, mas com sua intimação regular, configura violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a assinatura do TOI por pessoa diversa da titular compromete sua validade; (iii) verificar se houve observância dos parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A intimação regular da parte para acompanhar a perícia técnica supre a exigência de contraditório, ainda que a parte não exerça esse direito. O contraditório é garantido, mas não imposto. Como observa Nelson Nery Jr., “o contraditório é formalmente observado quando é dada à parte ciência da produção da prova, ainda que ela não a acompanhe”;NERY JR ., Nelson. Princípios do Processo Civil, RT, 2018). 4. A assinatura do TOI por pessoa diversa da titular da unidade consumidora não invalida sua eficácia probatória, desde que corroborado por prova técnica idônea, como reconhecido pelo STJ: “o TOI é meio de prova válido, ainda que não assinado pelo titular do contrato de energia, quando lastreado por outros elementos” (STJ, REsp 1 .636.428/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 26.06.2018). 5 . O IRDR nº 4 do TJPA foi corretamente observado, pois a distribuidora apresentou o TOI acompanhado de relatório técnico e laudo do Imetro, permitindo o exercício do contraditório e fornecendo elementos mínimos para fundamentar a cobrança. 6. Não há dano moral quando a cobrança é baseada em procedimento técnico regular, sem comprovação de abuso ou inscrição indevida. O STJ reitera que “a simples cobrança, ainda que indevida, não configura abalo moral se não acompanhada de conduta excessiva” (STJ, AgInt no REsp 1 .719.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 06.11.2018). IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia técnica realizada sem o acompanhamento da parte, mas com sua intimação prévia regular, é válida e não fere o contraditório . 2. O TOI assinado por terceiro é documento hábil à cobrança quando corroborado por prova técnica complementar. 3. A observância dos critérios fixados no IRDR nº 4 do TJPA legitima a cobrança por consumo irregular de energia elétrica . 4. A cobrança de débito fundada em procedimento técnico regular não enseja, por si só, indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts . 4º, I, 6º, VIII; 14, § 3º; 39, V. Doutrina relevante citada: lass="entity entity-person">NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 8 . ed., RT, 2019. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0000144-29.2016 .8.14.0301, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.04.2018 . STJ, REsp 1.636.428/RJ, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2018 . STJ, AgInt no REsp 1.719.244/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00069248320168140201 30182296, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto,
1ª vertente atendida
.

DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – 2ª VERTENTE DO IRDR

O conjunto probatório demonstra que a apelante
recebeu comunicação formal (Kit CNR)
acerca:
1)
da irregularidade encontrada;
2)
da abertura do procedimento administrativo;
3)
das orientações para apresentação de defesa.

Houve, portanto,
efetivo contraditório prévio
, em conformidade com o IRDR e com a Resolução 414/2010/ANEEL.

A apelante
não impugnou a autenticidade do recebimento
, tampouco demonstrou que tenha sido impedida de participar do procedimento.

Assim,
2ª vertente atendida
.

DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – 3ª VERTENTE DO IRDR

Constam dos autos: Termo de Ocorrência e Inspeção nº 2359095 ID 25697341 – p. 4 e 25597342); Fotografias do medidor (ID 25597357 e 25597368); Histórico de consumo (ID 25597356 – p. 2); Planilhas de cálculo (ID 58897355 – P. 4/5); Termo de Notificação (ID 25597354 p. 6/7); e Relatório técnico (ID 25597358 – p.5 e 25597357).

Tal como no acórdão-paradigma,
a concessionária apresentou toda a documentação mínima exigida
, demonstrando a regularidade do procedimento apuratório.

A apelante, por sua vez,
não produziu prova mínima
para infirmar tal conjunto – ônus que lhe incumbe, mesmo em relações de consumo, conforme o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. ‘A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor’ ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) . 2. ‘É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo’ ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Consequentemente,
não há elementos capazes de desconstituir a cobrança
.

Confrontando-se o arcabouço probatório com as diretrizes do
IRDR n.º 04/TJPA
, conclui-se que
todas as exigências legais e jurisprudenciais foram cumpridas
, não havendo vício a justificar a declaração de inexistência do débito.

A sentença, portanto,
não merece reparos
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade
, por seus próprios fundamentos, em conformidade com o IRDR n.º 04 do TJPA e com a jurisprudência desta Corte.

”
.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegada ausência de contraditório efetivo no procedimento administrativo que resultou na cobrança de consumo não registrado (CNR).

No caso, a agravante sustenta que não foi devidamente cientificada da perícia técnica realizada pela concessionária, o que teria inviabilizado sua participação e caracterizado produção unilateral de prova. A agravada, por sua vez, defende a regularidade do procedimento administrativo, com observância das exigências normativas e das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo que a concessionária observou os requisitos necessários à validade da cobrança de consumo não registrado, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige: (i) formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI na presença de ocupante capaz; (ii) instauração de procedimento administrativo com garantia de contraditório; e (iii) produção de lastro probatório mínimo apto a embasar a cobrança.

No caso concreto, restou demonstrado que houve a formalização do TOI, a realização de perícia técnica no equipamento de medição, bem como a comunicação à consumidora acerca da irregularidade constatada e da abertura de procedimento administrativo, com possibilidade de apresentação de defesa.

A alegação de ausência de contraditório efetivo, por si só, não é suficiente para invalidar o procedimento, sobretudo quando não há prova concreta de impedimento absoluto à participação da parte interessada. A mera afirmação de dificuldade de acompanhamento da perícia, especialmente desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo, não tem o condão de desconstituir a regularidade do procedimento administrativo.

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo elementos aptos a infirmar os documentos técnicos apresentados pela concessionária.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência consolidada deste Tribunal, firmada no IRDR nº 04, estabelece que a validade da cobrança de CNR está condicionada à observância do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL, o que restou atendido no presente caso.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois se encontra em consonância com a legislação aplicável, bem como com a jurisprudência desta Corte, inexistindo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a apelação, por reconhecer a regularidade do procedimento administrativo de CNR à luz do IRDR nº 04 do TJPA e a legitimidade da cobrança do débito apurado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026